Tribunal: TJDFT
Processo: 0704257-90.2021.8.07.0011
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. FURTO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA No 130 DO STJ. DANOS MATERIAIS – NOTAS FISCAIS – COMPROVAÇÃO DE PARTE DOS BENS FURTADOS – VALOR DE INDENIZAÇÃO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme orientação definida pelo Egrégio STJ: “a empresa que fornece estacionamento aos veículos de seus clientes responde objetivamente pelos furtos, ocorridos no seu interior, uma vez que, em troca dos benefícios financeiros indiretos decorrentes desse acréscimo de conforto aos consumidores, o estabelecimento assume o dever de lealdade e segurança, como aplicação concreta do princípio da confiança. Inteligência da Súmula no 130 do STJ. Incide a súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 844449 / SP, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0015639-8, Relator(a) Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (1145), Órgão Julgador Quarta Turma, Data do Julgamento 06/09/2016, Data da Publicação/Fonte DJe 16/09/2016).
2. A autora narrou que, em 09.09.2021, por volta de 20h, parou seu automóvel no estacionamento do supermercado Dia a Dia e entrou no estabelecimento comercial. Retornou ao estacionamento às 20h50min e viu um empregado da empresa anotando a placa do seu carro. Ao se aproximar, percebeu que o vidro dianteiro do lado do motorista estava no chão e que diversos bens que se encontravam no interior do veículo foram subtraídos (notebook, mouse sem fio, livros e uma caixa de som portátil). Postulou indenização por danos materiais no valor de R$ 3.645,49 e por danos morais em R$ 10.000,00 (ID 33806437). A sentença condenou a ré ao pagamento do valor de R$ 3.645,49, a título de danos materiais, e R$ 1.000,00, por danos morais (ID 33807636). Em recurso, a defesa sustenta a ausência de provas acerca da presença dos bens subtraídos no interior do veículo no momento dos fatos. Assevera, ainda, que a autora não acostou aos autos notas fiscais dos produtos furtados. Assim, pleiteia o afastamento da condenação pelos danos materiais (ID 33807642).
3.O art. 14 do CDC prevê que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços" salvo se comprovar que o serviço não é defeituoso ou que o dano decorreu de culpa exclusiva de terceiro (incisos I e II, do § 3o, do mesmo artigo). Na hipótese dos autos, inobstante tratar-se de área pública, a localização do estabelecimento comercial indica que o estacionamento é de uso preponderante de clientes do supermercado. Trata-se de local com toldos, vagas delimitadas e carrinhos de compras à disposição dos consumidores do supermercado (ID 33806451). Registre-se que o furto cometido por terceiros no estacionamento da ré não caracteriza excludente de responsabilidade civil por se tratar de violação ao dever de guarda. Assim, pela teoria do risco da atividade prevista no art. 927 do Código Civil, haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
4. Portanto, a responsabilidade pela guarda e segurança do veículo alcança o furto dos bens que se encontravam no interior do automóvel, cuja prova pode ser realizada mediante a apresentação de nota fiscal dos bens. Os bens furtados no interior do veículo foram enumerados por mensagem de correio eletrônico encaminhada diretamente à empresa requerida. Compulsando os autos, verifica-se que a autora juntou notas fiscais de um notebook (ID 33806448); uma caixa de som portátil (ID 33806446); e do custeio do serviço de conserto do vidro do carro (ID 33806447). Por outro lado, constata-se que a autora da ação não comprovou a propriedade ou o valor dos livros (R$ 150,00) e do mouse sem fio (R$ 100,00). Dessa forma, mantém a condenação por danos materiais reduzindo, entretanto, os valores acima apontados sem a efetiva comprovação.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de reduzir a condenação da ré ao pagamento de danos materiais ao valor de R$ 3.395,49.
6. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995, servindo a ementa como acórdão.
7. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.